Tribunal: STF
Processo: AO 2486
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Ação originária. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tradicionalmente se orienta no sentido de que a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição deve ser interpretada de forma estrita, alcançando apenas os casos em que o Conselho Nacional de Justiça tenha personalidade judiciária para figurar no feito. Precedentes.
2. Mesmo diante de indicações claras de que a Corte pretende rediscutir o tema em momento futuro, não houve revisão do entendimento tradicional do Tribunal Pleno, que, por ora, deve continuar a ser aplicado. Precedente.
3. Remessa à Justiça Federal.
    1. Trata-se de ação originária ajuizada pelo Sindicato dos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado de Minas Gerais em face do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG). O autor argumenta que o Supremo Tribunal Federal seria competente para processar e julgar a demanda em razão da decisão recentemente proferida na ADI 4.412 MC, por meio da qual o Min. Gilmar Mendes, relator, determinou “a suspensão de todas as ações ordinárias, em trâmite na justiça federal, que impugnem atos do CNJ”.
    2. Requer a concessão de tutela de urgência, para a suspensão dos efeitos (i) do Provimento nº 63/2017 da Corregedoria Nacional de Justiça, que estabeleceu gratuidade de averbação do CPF nos assentos de nascimento, casamento e óbito, ou, subsidiariamente, (ii) da Decisão nº 1.385 do Corregedor-Geral de Justiça do TJMG, na parte em que veda a cobrança de emolumentos em caso de expedição de certidões de nascimento, casamento e óbito após a averbação do CPF. Caso assim não se entenda, pede a atribuição de interpretação conforme a Constituição ao Provimento nº 63/2017 da Corregedoria Nacional de Justiça, a fim de que apenas se aplique aos reconhecidamente pobres. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A jurisprudência desta Corte tradicionalmente se orienta no sentido de que a competência do STF para processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), prevista no art. 102, I, r, da Constituição, deve ser interpretada de forma estrita, restringindo-se aos casos em que o órgão constitucional tenha personalidade judiciária para figurar no feito.
    5. Em precedente representativo sobre o tema, esta Corte considerou inadequado reconhecer uma competência ampla para julgar casos em que se questionam atos do CNJ ou do CNMP, já que o mesmo dispositivo constitucional restringe a competência do STF ao julgamento dos mandados de segurança quando se trata de atos do Presidente da República, das Mesas do Parlamento, do Tribunal de Contas da União e do próprio STF. Decidiu que, nas demais hipóteses – nas quais a legitimidade passiva é da própria União, já que as deliberações do CNJ e do CNMP lhe são juridicamente imputáveis – deve ser observada a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição. Confira-se a ementa:
    “COMPETÊNCIA AÇÃO RITO ORDINÁRIO UNIÃO MÓVEL ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cabe à Justiça Federal processar e julgar ação ajuizada contra a União presente ato do Conselho Nacional de Justiça. A alínea r do inciso I do artigo 102 da Carta da República, interpretada de forma sistemática, revela a competência do Supremo apenas para os mandados de segurança” (AO 1.814 QO, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 24.09.2014).
    6. Com a aplicação desse entendimento, a incompetência do STF para processar e julgar ações ordinárias em que são impugnados atos praticados no âmbito do CNJ ou do CNMP foi reiteradamente reconhecida, inclusive em decisões monocráticas. Confiram-se, a título de exemplo, as seguintes: AO 2.479, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 30.10.2019; AO 1.583, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 07.10.2019.
    7. É certo que, recentemente, alguns Ministros do STF sinalizaram a intenção de rever a jurisprudência sobre o tema. Em 10.09.2019, a Primeira Turma concluiu o julgamento da Rcl 15.564 AgR, em que se discutia se a tramitação de ação por meio da qual se pretendia impedir a divulgação dos nomes e das remunerações de servidores do Poder Judiciário perante juízo federal de primeiro grau representaria usurpação da competência do STF. A Min. Rosa Weber, relatora, aplicou o entendimento tradicional, que restringe a competência do STF às ações tipicamente constitucionais em que se discutam atos do CNJ e do CNMP. Prevaleceu, contudo, o voto do Min. Luiz Fux, que foi acompanhado pelo Min. Alexandre de Moraes, em que se propôs a fixação da seguinte tese:
    “A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais” (Rcl 15.664 AgR, redator para acórdão Min. Luiz Fux, j. em 10.09.2019).
    8. A questão voltou a ser discutida posteriormente em dois outros casos. Ao analisar se o STF seria competente para processar a julgar ações anulatórias ajuizadas por Procurador de Justiça para impugnar penalidade disciplinar aplicada pelo CNMP (AO 2.415 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) e por tabeliã substituta contra ato do CNJ que impediu a sua efetivação no cargo (AO 2.424, Rel. Min. Marco Aurélio), a Primeira Turma decidiu, por unanimidade, afetar o julgamento dos recursos ao Tribunal Pleno, para que se aguarde nova deliberação sobre o tema.
    9. Assim, mesmo diante de indicações claras de que a Corte pretende rediscutir o tema em momento futuro, não houve revisão do entendimento tradicional do Tribunal Pleno, de modo que, por ora, deve continuar a ser aplicada a jurisprudência de acordo com a qual a competência do STF para processar e julgar ações contra o CNJ e o CNMP não abrange ações ordinárias. Confira-se recentíssima decisão monocrática nesse sentido: AO 2.487, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 28.02.2020.
    10. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a causa. Transitada em julgado esta decisão, remetam-se os autos à Justiça Federal de primeiro grau (Seção Judiciária de Minas Gerais).
    Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 05 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator